Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc,
Analisando detidamente os autos, constato que as razões recursais, apresentadas pelo Município de Sorriso, foram subscritas pelo Assessor Jurídico Dr. Alex Sandro Monarin (OAB/MT 7.874-B), sem a juntada de procuração ou qualquer ato administrativo que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o art. 75, III, CPC, in verbis:
Art. 75 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Daí, para que não paire nenhuma dúvida da capacidade postulatória da subscritora da peça retro mencionada, faculto a sua regularização, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator